Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012027-10.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), JULIOMAR JESUS DE SOUZA - CPF: 035.141.871-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), LRV 01 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 35.914.297/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DISTINÇÃO ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. AUTONOMIA DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer, em razão de declínio de competência fundado em suposta conexão com ação coletiva ajuizada pelo Condomínio Residencial Parque das Flores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre ação individual e ação coletiva em razão de suposta identidade de causa de pedir ou pedido; (ii) estabelecer se há risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há conexão quando as ações apresentam causas de pedir e pedidos distintos, ainda que exista similitude fática parcial entre elas.

A ação coletiva possui como objeto a responsabilidade contratual das construtoras por falhas estruturais no sistema de esgoto e danos ambientais, com pedidos coletivos amplos e indivisíveis.

A ação individual abrange defeitos construtivos diversos, inclusive estruturais e elétricos, com pedidos personalíssimos, como danos morais individuais, lucros cessantes e reparos específicos no imóvel do autor.

O Código de Defesa do Consumidor assegura a autonomia entre ações coletivas e individuais, afastando litispendência e preservando o direito do consumidor de pleitear sua pretensão em juízo próprio.

A mera circunstância de os litígios envolverem o mesmo empreendimento imobiliário não configura conexão processual.

Não se verifica risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, §§1o e 3o, do CPC.

A inexistência de conexão impede a modificação da competência, devendo o feito permanecer no juízo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
: 1. A conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir, não sendo suficiente a mera similitude fática parcial entre demandas. 2. Ações coletivas e individuais são autônomas, não configurando litispendência nem impondo reunião obrigatória. 3. A ausência de risco concreto de decisões conflitantes afasta a aplicação do art. 55, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, §§1o e 3o; CDC, arts. 103 e 104.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010087-78.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

CC 1012027-10.2026.8.11.0000

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE X JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE MESMA COMARCA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde em face do Juízo da 4a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da ação de indenização por dano moral c/c obrigação de fazer (Processo no 1008485-77.2025.8.11.0045), ajuizada por JULIOMAR JESUS DE SOUZA contra LRV 01 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA e VIA SUL ENGENHARIA LTDA.

O Juízo Suscitado declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Cível, sob o fundamento de conexão com a ação coletiva no 1004517-39.2025.8.11.0045, ajuizada pelo Condomínio Residencial Parque das Flores contra as mesmas construtoras.

Por sua vez, o Juízo Suscitante argumenta que, apesar da aparente similitude, as demandas possuem causas de pedir substancialmente distintas, pedidos não coincidentes e natureza jurídica diversa, o que afastaria a incidência do artigo 55 do Código de Processo Civil.

Segundo o juízo suscitante, a ação coletiva (no 1004517-39.2025.8.11.0045) possui como causa de pedir a má gestão da estação temporária de tratamento de esgoto, os vícios na execução das obras de infraestrutura sanitária e o descumprimento de obrigações contratuais assumidas pelas requeridas, com pedidos de: (i) obrigação de fazer consistente no fornecimento de caminhões limpa-fossa; (ii) danos materiais no valor de R$ 44.000,00; (iii) danos morais no montante de R$ 14.572.800,00; e (iv) multa diária de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento.

Já a ação individual ora em análise, embora também se refira ao sistema de esgoto, não se restringe a ele, abordando outros defeitos construtivos (estruturais e elétricos) em áreas comuns, com pedidos de natureza pessoal: (i) danos morais individuais no valor de R$ 30.000,00; (ii) lucros cessantes de R$ 1.500,00 mensais; e (iii) obrigação de fazer consistente na realização de obras e reparos no sistema de esgoto do apartamento específico do autor.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 359463860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, apesar de haver uma certa similaridade, no caso
não há identidade suficiente entre as causas de pedir e os pedidos que justifique o reconhecimento da conexão.

A ação coletiva ajuizada pelo Condomínio Residencial Parque das Flores tem como objeto central a responsabilidade contratual das empresas pela não realização das obras de escoamento de esgoto, pela ausência de galerias de vazão e drenos adequados, pela contratação de solução técnica paliativa e ineficaz, bem como pelos danos ambientais decorrentes do lançamento de dejetos in natura em corpo hídrico próximo ao empreendimento.

Por outro lado, a ação individual proposta por JULIOMAR JESUS DE SOUZA, embora também mencione problemas no sistema de esgoto, possui escopo mais amplo, abrangendo outros defeitos construtivos (estruturais e elétricos) em áreas comuns, com pedidos de natureza eminentemente pessoal, como danos morais individuais, lucros cessantes pela impossibilidade de locação do imóvel específico do autor e obrigação de fazer consistente na realização de obras e reparos no sistema de esgoto de seu apartamento específico.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 103 e 104, estabelece a autonomia entre ações individuais e coletivas, inexistindo litispendência entre elas. O consumidor tem o direito de ajuizar ação individual mesmo havendo ação coletiva em curso, preservando a individualidade de sua pretensão.

A mera circunstância de as partes integrarem o mesmo empreendimento imobiliário não configura, por si só, conexão processual apta a determinar a reunião de ações para julgamento conjunto. A similitude fática parcial não implica necessariamente em conexão para fins processuais.

O art. 55, §§1o e 3o, estabelecem os casos em que há necessidade de reunião dos processos, “
in verbis”
:

Art. 55.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3o - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

Assim, como não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão, é de ser reconhecida a procedência do conflito, de modo que a ação que tramita na origem seja restituída ao juízo perante o qual foi proposta.

Ilustrativamente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS – FATURAS DE ENERGIA – MESES DISTINTOS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – CONEXÃO – INEXISTENTE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE.

1.

Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.
(N.U 1010087-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026